Tribunal: TJDFT
Processo: 0003029-45.2017.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL E DROGAS VOLUNTARIAMENTE. ART. 28, INCISO II, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em existência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade ou hipótese de inexigibilidade de conduta diversa na espécie, quando o apelante confessou que fez uso de bebida alcoólica e cocaína voluntariamente antes da prática do delito, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais coesos, não sendo o caso de aplicação de nenhuma exculpante.
3. Recurso conhecido e desprovido.